Tribunal: TJSP
Processo: 2175288-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Parcelamento do débito – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Exigência de garantia ao juízo - Aplicação das normas gerais do artigo 100 da Lei no 6.374/89 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175288-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante GRAN
PREMIATTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA.,, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175288-30.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2175288-30.2020.8.26.0000 – MOGI GUAÇU.
AGTE(S).:
GRAN
PREMIATTA
INDÚSTRIA
DE
ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA..
AGDO(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: SERGIO AUGUSTO FOCHESATO.
VOTO No 36.528.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Parcelamento do débito Suspensão da exigibilidade do crédito
tributário Exigência de garantia ao juízo - Aplicação das
normas gerais do artigo 100 da Lei no 6.374/89 Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
contra a r. decisão à fl. 129, que, em sede de execução fiscal, condicionou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao oferecimento da
garantia integral do juízo.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
parcelamento dos débitos tributários conduz à suspensão da exigibilidade
do crédito, não sendo necessário garantir o juízo para tanto.
Requer a antecipação da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso.
Agravo regularmente processado apenas no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175288-30.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU
devolutivo às fls.18/19.
Contraminuta às fls. 22/25.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso concreto, nada há de ilegal na exigência
de garantia à execução.
Isto porque, ainda que a agravante tenha aderido
ao PEP, tal medida não tem o condão de eximi-la de garantir o juízo para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito.
O Decreto Estadual no 64.564/19, que instituiu o
Programa Especial de Parcelamento de Parcelamento PEP do ICMS prevê,
em seu artigo 8o, inciso I:
“Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos
neste decreto: I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a
efetivação de garantia integral da execução fiscal, bem como o
pagamento das custas, das despesas judiciais e dos honorários
advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor
do débito fiscal” - grifei
Por outro lado, o artigo 100, § 6o, da Lei Estadual
no 6.374/2009, estabelece:
“Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser
recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175288-30.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU
(...)
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e
ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado
o termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo,
ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia
processual.” - grifei
Portanto, o ingresso da agravante no Programa
Especial de Parcelamento PEP do ICMS apenas suspende a execução da
dívida, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo que
uma vez garantido o Juízo, deverá a constrição perdurar até o implemento
total dos valores parcelados.
No mesmo sentido dispõe o artigo 580, §2°, do
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490/00:
§ 2o. Em se tratando de débito inscrito e
ajuizado, a execução fiscal somente terá seu curso sustado após celebrado
o acordo na forma da alínea “b”, do inciso I e garantido o Juízo, ainda
que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual. ”
(grifei)
Ou seja, subsiste a necessidade da garantia do
Juízo como condição para a suspensão da demanda executiva. Por isso,
com razão a determinação do MM. Juízo a quo, que pretende a penhora de
bens da executada antes da suspensão da execução fiscal.
E assim se tem decidido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
Fiscal. ICMS. Parcelamento. Intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175288-30.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU
executado para oferecer garantia ao juízo.
Cabimento. Inteligência dos artigos 100, § 8.o, da
Lei 6.374/89 e 580, II, § 2.o, do Regulamento do
ICMS.
Recurso
provido.”
(AI

n.o
771.348-5/4-00,
Rel.
WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI, j. 21/05/2008).
“EXECUÇÃO FISCAL. Penhora. Parcelamento
do débito fiscal. Normas gerais do artigo 100 da
Lei 6374/89 e artigo 580, II, § 2o, do RICMS que
exigem prévia garantia do juízo. Suspensão da
execução fiscal não precedida de garantia.
Impossibilidade.
Agravo
provido.”
(AI
no
0019176-14.2013.
Rel.
Des.
ANTONIO
CARLOS VILLEN, j. em 15/04/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL. Parcelamento efetivado nos termos do
Decreto no 51.754/07. Pedido de suspensão do
crédito sem garantia do Juízo. INADMISSIBILIDADE. O parcelamento
efetivado nos termos do Decreto Estadual no
51.754/07
deve
obedecer
ao
disposto
na
legislação (art. 3o, “caput”). Suspende-se a
exigibilidade do crédito tributário e da execução
fiscal desde que seguro o Juízo. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175288-30.2020.8.26.0000 MOGI-GUAÇU
artigo 100, inciso VIII, § 8o, da lei Estadual no
6.374/89.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
847.520-5/8-00. Rel. Des. ISRAEL GORES DOS
ANJOS, j. em 27/04/2009).
Cumpre acrescentar, dentre outros, os seguintes
precedentes deste Tribunal que adotaram igual entendimento em casos
análogos: AI no 0006789-64.2013.8.26.0000, Rel. Des. EDUARDO
GOUVÊA, 7a Câmara, j. 18.03.2013; AI no 0175303- 14.2012.8.26.0000,
Rel. Des. J. M. RIBEIRO DE PAULA, 12a Câmara, j. 06.02.2013; AI no
0193746-13.2012.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO BIANCO, 5a
Câmara, j. 14.01.2013 e AI no 0213776-69.2012.8.26.0000, Rel. Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, 1a Câmara, j. 27.11.2012.
E que não se alegue que a pretensão da agravada
viola o artigo 151, inciso VI, do CTN. Isso porque o parcelamento é causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não da execução
fiscal. Ademais, o artigo 155-A do CTN dispõe que “O parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica”. No
Estado de São Paulo, a lei exige a prévia garantia do juízo.
Desta forma, necessária a garantia do juízo para
suspender-se a execução fiscal, devendo ser mantida a decisão proferida
pelo juízo singular.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
LEME DE CAMPOS